Tribunal: STF
Processo: HC 71907
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-03-19
Data de publicação: 1996-03-19

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENA. PROGRESSÃO ANTES DO TRÂNSITO
EM JULGADO: POSSIBILIDADE. PRISÃO ALBERGUE DOMICILIAR. ARTIGO 117 DA
LEI DE EXECUÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STF.
I- É possível a progressão da pena antes do trânsito em
julgado da condenação. Precedentes do STF.
II- O Supremo não admite - pela voz majoritária de sua
composição plenária - a concessão de prisão-albergue domiciliar fora
do que dispõe o artigo 117 da Lei de Execução. Tal entendimento se
aplica aos casos em que inexista, no local de execução, casa do
albergado ou estabelecimento similar.
III - O tribunal de origem, deslembrando-se de que o
regime imposto na sentença fora o semi-aberto, determinou o
"retorno" do réu ao regime fechado. Equívoco passível de correção
sumária.
Ordem parcialmente concedida para esclarecer que o regime
inicial de cumprimento da pena é o semi-aberto.